Tribunal: TJDFT
Processo: 0732926-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732926-91.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PETRONIO FELIPE DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO PIS/PASEP. PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. A jurisprudência do STJ, nas ações que objetivam o direito de pleitear diferenças de correção monetária dos saldos das contas do Programa de Integração Social-PIS e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP, é no sentido que prescreve em cinco anos, cuja contagem do prazo prescricional é a partir de quando dever-se-ia ter sido creditada a correção monetária. II. Não se reconhece a prescrição do fundo do direito, e, sobre as parcelas não prescritas, não houve comprovação de qualquer irregularidade quanto aos índices aplicados para correção do valor pago a título de PASEP. III. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido, ao decretar a prescrição quinquenal do pedido de correção monetária do PIS/PASEP, violou a Lei Complementar 8/1970. Afirma que data de acesso ao extrato de movimentação do PASEP é o termo inicial para fruição do aludido prazo prescricional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta à Lei Complementar 8/1970. Isso porque a Corte Superior tem reiteradamente decidido que “a falta de particularização dos dispositivos legais que teriam sido ofendidos impede a admissibilidade do recurso especial, ante a deficiência de sua fundamentação, atraindo o óbice da Súmula 284/STF”. (AgInt no REsp 1380785/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015